Tribunal: TJDFT
Processo: 0706953-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Vistos etc. Intime-se a parte agravada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 26889865. Determino o retorno da marcha processual no feito originário. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Intime-se. Brasília, 12 de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator